Tribunal: TJSP
Processo: 0056535-13.2011.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Apelação criminal. Roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo (artigo 157, §2o, incisos I e II, do Código Penal – crime praticado antes da vigência da Lei no 13.654/2018).
Preliminar. Arguição de nulidade da sentença pela ausência da gravação dos depoimentos prestados pelas vítimas no contraditório. Não acolhimento. Autos físicos, posteriormente digitalizados, e

Ementa:
Apelação criminal. Roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo (artigo 157, §2o, incisos I e II, do Código Penal – crime praticado antes da vigência da Lei no 13.654/2018).
Preliminar. Arguição de nulidade da sentença pela ausência da gravação dos depoimentos prestados pelas vítimas no contraditório. Não acolhimento. Autos físicos, posteriormente digitalizados, e paralisados em cartório por longo período após a sentença, circunstâncias que possivelmente causaram o extravio das mídias. Entretanto, à época da sentença todos os depoimentos estavam nos autos, e, tanto assim que foram transcritos nas alegações finais das partes e na r. decisão de mérito impugnada. E, durante as audiências realizadas, o apelante esteve assistido pela Defensoria Pública, que acompanhou a coleta da prova oral produzida. Preservado o contraditório, não se justifica a decretação da nulidade da sentença, especialmente por fato ocorrido em data posterior – extravio da mídia da audiência. Prejuízo não verificado. Preliminar afastada.
Mérito. Recurso defensivo buscando a absolvição, ao argumento de insuficiência probatória. Acolhimento. Roubo ocorrido em 20/11/2011. Apelante denunciado e condenado por crime posterior, praticado em 31/05/2013, contra o mesmo estabelecimento – autos 0063268-24.2013.8.26.0050. Vítimas e testemunhas reconheceram o réu em Juízo como um dos autores do crime; entretanto, apresentaram outros esclarecimentos em solo policial, o que demonstra que fizeram confusão com outro crime por ele praticado no mesmo comércio, em data posterior. Circunstâncias diversas de ambos os roubos, e as vítimas, ouvidas em juízo, descreveram a dinâmica do segundo crime, pelo qual o apelante foi condenado. Ausência de outros elementos de convicção. Insuficiência do acervo probatório produzido para lastrear juízo de certeza quanto à responsabilidade do apelante, que negou a autoria do crime que lhe foi imputado na denúncia. Apelante flagrado quase um mês após a consumação do roubo na posse de um relógio subtraído do estabelecimento comercial. Impossibilidade de aplicação da mutatio libelli nesta fase procedimental. Exegese da Súmula no 453 do E. Supremo Tribunal Federal. Dúvida razoável que deve ser reconhecida em favor do apelante.
Recurso provido.